Tribunal: STF
Processo: HC 213726
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 3. Execução penal. Falta grave. 4. É vedado o reexame de provas em sede de habeas corpus para alcançar conclusão fática diversa da exposta no ato atacado. Precedentes. 5. Não se lê na decisão atacada a determinação de reinício da contagem do prazo para concessão dos benefícios da fase de cumprimento da pena. 6. Agravo regimental desprovido.